Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003526-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA DE OLIVEIRA WEISSHEIMER - CPF: 083.355.041-13 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MARIANE APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA WEISSHEIMER - CPF: 486.764.621-00 (RECORRIDO), RICARDO ROBERTO WEISSHEIMER - CPF: 538.785.319-15 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CONTRATAÇÃO DE PASSEIOS TURÍSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA PARCEIRA. PASSEIO NÃO REALIZADO PELO RECEPTIVO LOCAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, em se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual, rejeito a preliminar.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Danos morais fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a)

Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.737,71 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, com atualização monetária desde o desembolso de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a cada autor, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito;

c) Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de não realização de serviço turístico contratado para passeio em Atenas, Grécia.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JULIA DE OLIVEIRA WEISSHEIMER, MARIANE APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA WEISSHEIMER e RICARDO ROBERTO WEISSHEIMER em face de Decolar.com Ltda., em razão de alegada falha na prestação de serviço turístico contratado para passeio em Atenas, Grécia.

Os autores alegam que adquiriram, junto à ré, pacote turístico para city tour por Atenas e Acrópole, com retirada prevista no hotel em que estavam hospedados, e que, no dia do passeio, apesar de estarem no local informado, não foram buscados, tampouco conseguiram contato eficaz com a empresa, resultando na perda da atividade contratada.

[...]

Comprovada a contratação do passeio, o pagamento respectivo e a frustração da atividade pela ausência de transporte no local e horário pactuado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

O serviço não foi prestado conforme contratado, independentemente da responsabilidade do fornecedor estrangeiro. A ré, como intermediadora, tem o dever de zelar pela adequada execução dos serviços ofertados em sua plataforma, inclusive garantindo canais eficazes de atendimento e solução de problemas, o que, conforme narrativa e ausência de suporte eficaz, não ocorreu.

A alegação de envio de e-mail com local distinto de retirada não afasta a responsabilidade. Não há comprovação inequívoca de que tal informação foi recebida, lida e compreendida pelos autores, tampouco de que houve alteração válida do ponto de encontro previamente indicado na plataforma da ré.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que as cláusulas contratuais devem ser redigidas com clareza e em destaque (art. 54, § 3º), e que a interpretação deve ser favorável ao consumidor (art. 47).

Ademais, a falta de canais eficazes para solução do problema agravou a situação, impedindo qualquer tentativa razoável de solução ou remarcação do passeio.

[...]”

Preliminarmente, a Recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A intermediação comercial por plataformas digitais, ainda que não envolva prestação direta do serviço, integra a cadeia de fornecimento, sendo indubitável a legitimidade passiva da ré.

O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que a empresa intermediadora, ao disponibilizar e ofertar produtos e serviços, assume o risco do negócio, inclusive por falhas na comunicação entre consumidor e fornecedor final.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Pois bem.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação do passeio, o pagamento respectivo e a não realização do mesmo, diante da ausência de transporte no local e horário pactuado. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Embora a Recorrente alegue envio de e-mail com local distinto de retirada, não afasta a responsabilidade.

Ademais, não há comprovação inequívoca de que tal informação foi recebida, lida e compreendida pelos autores, tampouco de que houve alteração válida do ponto de encontro previamente indicado na plataforma da ré.

Assim, devida a restituição dos valores pagos a título do serviço contratado e não usufruído por falha da Requerida.

Com relação ao dano moral, a decepção decorrente da legítima expectativa frustrada de um passeio turístico previamente organizado, somada à falta de assistência por parte da empresa, à insegurança e aos transtornos causados aos autores — especialmente em contexto de viagem internacional — excede os simples aborrecimentos do dia a dia e configura um dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não merecendo acolhida o pedido formulado pela Reclamada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025